Tribunal: TJSP
Processo: 0000079-55.2017.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelos defensivos – Preliminar rechaçada – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenações mantidas – Penas que demandam ajuste – Basais que merecem retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da lei

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelos defensivos – Preliminar rechaçada – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenações mantidas – Penas que demandam ajuste – Basais que merecem retroceder ao mais raso patamar – Cabimento da minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da lei de regência, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), para os réus primários, com imposição do regime aberto e substituição da carcerária por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos estes fins.